Tribunal: TJSP
Processo: 2179791-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação à penhora. Impenhorabilidade reconhecida com relação às verbas de natureza alimentar recebidas no mesmo mês da efetivação do bloqueio. Mantido o bloqueio do valor de origem não identificada, por não haver demonstração de sua impenhorabilidade. Recurso parcialmente provido.